Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTOS QUE A PARTE PODE OBTER DIRETAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONVÊNIO CONFAZ ICMS 158/1994. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ISENÇÃO DE missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos Internacionais. Tributo QUE NÃO PODE SER EXIGIDO DA CONCESSIONÁRIA. CONVÊNIO CONFAZ ICMS 107/1995.ISENÇÃO DE ICMS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO PELO Decreto Legislativo 101/1996. REGULARIDADE NORMATIVA. TRIBUTO INDEVIDO.
I. Indeferimento de requisição judicial de documentos não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a parte pode obtê-los diretamente, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, e da Lei 12.627/2011 (Lei do Acesso à Informação).
II. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, à falta de pagamento no vencimento, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é contado do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, nos moldes do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
III. Demonstrado que não houve recolhimento de ICMS devido à isenção na prestação de serviços de telecomunicações a missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos Internacionais, tal como estabelecido no Convênio Confaz ICMS 158/1994, a concessionária não pode ser obrigada ao seu pagamento, na condição de responsável ou devedora solidária, com fundamento no artigo 28, inciso XVI, da Lei Distrital 1.254/96 (Lei do ICMS).
IV. A homologação do CONVÊNIO CONFAZ ICMS 107/1995, que autoriza a isenção de ICMS na prestação de serviços de telecomunicações a órgãos públicos, pelo Decreto Legislativo 101/1996, cumpriu as exigências normativas previstas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, no artigo 1o da Lei Complementar 24/1975, no artigo 135, §§ 5o, inciso VII, e 6o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 4o, § 3o, da Lei Distrital 1.254/1996, e no artigo 6o, § 5o, do Decreto Distrital 18.955/1997.
V. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida.